Tribunal: TJPA
Processo: 0801692-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801692-39.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

AGRAVADO: CELIA MARIA BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO SOBRE A SENTENÇA PROFERIDA. ART. 183, § 1°, CPC/15. NULIDADE DO ATO. ART. 280, CPC/15. ANULAÇÃO POR OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 282, § 1°, CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Da análise dos autos, verifico que a sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Celia Maria Barboza foi proferida em 05/10/2016, tendo sido expedido Mandado de Intimação ao Município de Rurópolis em 18/10/2016, o qual foi recebido pela Chefe do Gabinete do Prefeito em 08/11/2016.

2.

Considerando-se que os referidos atos foram praticados após a entrada em vigor do CPC/15 e que se tratava de processo físico, a intimação do Município deveria ter sido feita por carga ou remessa dos autos, conforme preconiza o atual códex processual.

3.

A nulidade foi suscitada na primeira oportunidade em que coube ao agravante se manifestar nos autos. Além disso, a ausência de interposição de Recurso em face de sentença que lhe era desfavorável é circunstância suficiente para caracterizar a ocorrência de prejuízo ao agravante pela não observância das regras atinentes à intimação do ente público.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da intimação realizada em desacordo com o art. 183, § 1°, do CPC/15, bem como dos atos que lhe foram posteriores, determinando que seja realizada a devida intimação do Município de Rurópolis, mediante carga ou remessa dos autos, acerca da sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Celia Maria Barboza.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rurópolis em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Rurópolis em sede de execução de sentença nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança proposta por Celia Maria Barboza.

A referida decisão julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer que o índice de correção monetária a ser utilizado deveria ser o IPCA-E.

O agravante se insurge alegando que o juízo
a quo
não acolheu sua preliminar de nulidade da intimação sobre a sentença, eis que o Município foi intimado por oficial de justiça na pessoa da Chefe de Gabinete, e não por carga ou remessa dos autos, consoante o art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, o que teria ferido o exercício do seu direito à ampla defesa e contraditório.

Quanto ao mérito da execução, suscita a ocorrência de excesso, na medida em que a agravada faria jus apenas à incorporação de 4/5 (quatro quintos) da diferença entre os vencimentos do cargo efetivo e do cargo em comissão, por não ter completado um ano de efetivo exercício ao ser exonerada do cargo comissionado.

Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2811927).

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3293973).

O Ministério Público apresentou Manifestação, eximindo-se de emitir parecer de mérito em razão da lide envolver apenas interesse público secundário (ID

3327702).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O agravante objetiva a reforma da Decisão Interlocutória que julgou parcialmente procedente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas que não reconheceu a nulidade da sua intimação ou a ocorrência de excesso na execução.

Da análise dos autos, verifico que a sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Celia Maria Barboza foi proferida em 05/10/2016 (ID 2791425), tendo sido expedido Mandado de Intimação ao Município de Rurópolis em 18/10/2016, o qual foi recebido pela Chefe do Gabinete do Prefeito em 08/11/2016 (ID 2791423).

Considerando-se que os referidos atos foram praticados após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) e que se tratava de processo físico, a intimação do Município deveria ter sido feita por carga ou remessa dos autos, conforme preconiza o atual códex processual:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Assim, a não observância da regra do art. 183, § 1°, do CPC/15 enseja a aplicação do art. 280 do mesmo dispositivo:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Não obstante, o reconhecimento de nulidade deve obedecer ao disposto nos arts. 278 e 282 do CPC/15:

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. (grifo nosso)

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
. (...) (grifo nosso)

Já que a nulidade foi suscitada na primeira oportunidade em que coube ao agravante se manifestar nos autos, ou seja, após o retorno do processo ao juízo de origem, em face do trânsito em julgado do Acórdão que, em Reexame Necessário, confirmou a sentença, resta ponderar se o Município foi, ou não, prejudicado.

Nesse sentido, concluo que a ausência de interposição de Recurso em face de sentença que lhe era desfavorável é circunstância suficiente para caracterizar a ocorrência de prejuízo ao agravante pela não observância das regras atinentes à intimação do ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da intimação realizada em desacordo com o art. 183, § 1°, do CPC/15, bem como dos atos que lhe foram posteriores, determinando que seja realizada a devida intimação do Município de Rurópolis, mediante carga ou remessa dos autos, acerca da sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Celia Maria Barboza.

É o voto.

Des.José Maria Teixeira do Rosário

Relator

Belém, 30/09/2020